Tribunal: TCU
Processo: 019.638/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas ordinária do exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas ordinária da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial relativa ao exercício de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e inciso III, alíneas "b" e "c", 17, 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares as contas de Elói Ferreira de Araújo, Jairo Ubiraci Baptista Salles Brandizzi, José Galvão Mesquita, Wagner de Sousa Melo, Giovanni Benigno Pierre da Conceição Harvey, Oraida Maria Machado de Abreu, Valéria de Oliveira, Vera Lucia da Silva Proba e Ivonete Carvalho, dando-lhes quitação; 9.2. julgar irregulares as contas de Edson Santos de Souza, Martvs Antônio Alves das Chagas, Manuela Pinho de Azevedo Souza e Alexandro da Anunciação Reis; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo.